Tribunal: STF
Processo: HC 183312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 555.158, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    4. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento a ambos os recursos de apelação.
    5. Na sequência, o Juízo de origem determinou a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado para o início da execução da pena. Ato contínuo, a defesa postulou a reconsideração da decisão. O magistrado deferiu o pedido, revogando a prisão do paciente e do corréu, tendo em vista que “as condenações dos réus não possuem trânsito em julgado”. Contudo, o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal.
    6. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada, a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 555.158, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. Contra essa decisão, foram interpostos, sucessivamente, dois pedidos de reconsideração, ambos indeferidos.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser “portador de ‘diabetes mellitus’ estando no grupo de risco do CORONAVIRUS”. Sustenta que “A autoridade coatora rejeitou o pedido liminar sob a premissa da ‘supressão de instância’, salientando, contudo, que ‘o Poder Público não se quedou inerte diante da situação’, pois o ‘Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 na qual surge medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavirus’. Ocorre, no entanto, que enquanto o vírus ‘corre’ espalhando a contaminação em multiplicação geométrica, o ‘poder público’ se queda em discussões infinitas sobre as formas de combater o ‘coronavirus’. O paciente, por outro lado, diabético – comprovado por atestado – e preso preventivamente – sem condenação com trânsito em julgado – continua sem receber seu direito à prisão domiciliar, nos termos da aludida recomendação”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    9. Em 31º.04.2020, submeti os autos à Presidência do Tribunal a fim de que fosse analisada a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC 171.753, apontada pela parte impetrante na Petição n. 18.698/2020. O Ministro Dias Toffoli afastou a prevenção, determinando a devolução dos autos ao meu gabinete.
    10. Decido.
    11. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    13. Verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STF). Fato que impede a imediata apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado, tendo o Juízo de origem afirmado que o acionante “registra antecedentes”.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator